Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ATO COATOR E DE PRETENSÃO CONTRA LEI EM TESE. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. LIMITAÇÃO DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA AOS ATOS POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. PREJUDICAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ICMS/DIFAL. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR VEICULANDO NORMAS GERAIS PARA A COBRANÇA. RE 1.287.019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Não se há de falar em não conhecimento do mandado de segurança pela falta de indicação do ato coator, se a impetrante, na petição inicial do mandado de segurança preventivo, apontou a ameaça concreta de suas operações comerciais virem a ser tributadas pelo ICMS/DIFAL e do que risco de vir a ser sancionada em caso de não recolhimento da exação.

2. Se a impetrante, apresentando como causa de pedir a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFAL sem a prévia edição de lei complementar que regulamente a Emenda Constitucional n.o 87, aponta ato concreto a ser praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, toda vez que realizar alguma operação interestadual de circulação de mercadoria tendo como destinatário consumidor final domiciliado no Distrito Federal, não se há de falar em mandado de segurança contra lei em tese.

3. O mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança, razão pela qual não se presta para obter a declaração do direito à restituição de valores pagos antes da impetração. Assim, o objeto do mandado de segurança deve ser limitado aos atos futuros, praticados a partir da data da impetração.

4. Se o mandado de segurança é preventivo, voltando-se contra a ameaça concreta de incidência do Diferencial de Alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadoria direcionada a destinatário domiciliado no Distrito Federal, sequer iniciou-se o transcurso do prazo decadencial de cento e vinte (120) dias.

5. No julgamento do RE 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

6. Não é necessário o trânsito em julgado para a aplicação de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que se torna vinculante a partir da data da publicação da ata de julgamento.

7. A modulação de efeitos definida pelo STF, no RE 1.287.019/DF, não se aplica às demandas judiciais em curso na data de seu julgamento.

8. Apelo parcialmente provido.